Tribunal: TJDFT
Processo: 0033129-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0033129-02.2015.8.07.0001 Apelantes: GENELCIR ANTÔNIO MOCELLIN; MÚLTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA.; RÔMULO MENDONÇA DE OLIVEIRA; SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA Apelados: OS MESMOS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Considerando a informação contida na petição de ID 14161046, referente a acordo formulado entre as partes, defiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes juntem aos autos eletrônicos o noticiado acordo. À Secretaria da 2.a Turma Cível para as providências necessárias. P.I. Carmelita Brasil Relatora